Tribunal: STF
Processo: HC 270284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Clodoaldo Antonio Felipe, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.027.659/GO.
Colho da decisão impugnada:

“Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, nos autos da Ação Penal n. 0247014-44.2017.8.09.0011, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 230 dias-multa, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 333 do Código Penal. 
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena pecuniária em 56 dias-multa (e-STJ, fls. 9-67). 
Na presente impetração, a defesa alega constrangimento ilegal, pois as provas que fundamentaram sua condenação seriam ilícitas. 
Segundo a defesa, elas teriam sido obtidas por meio da condução arbitrária do preso, sem autorização judicial, para prestar declarações no GAECO, além do ingresso irregular em sua residência para coleta de mídias, sem consentimento e sem mandado judicial. 
Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade das provas diretas e derivadas, com aplicação do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade das provas oriundas da condução do paciente e da invasão de domicílio e, por conseguinte, absolvê-lo. 
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 1.745-1.746). 
Prestadas as informações (e-STJ, fls. 1.753-1.818), o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 1.824-1.829)”.

Nesta Corte, a Defensoria Pública reitera (eDOC. 1) a alegação de que o paciente foi retirado, sem autorização judicial, do complexo prisional para prestar depoimento perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO (p. 4). 
Aduz que, após prestar depoimento, foi conduzido à sua residência, local em que alega ter ingresso domiciliar foi realizado sem mandado judicial e sem autorização do paciente (p.4).
Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC. 12), conforme ementa:

“Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pelo crime do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). Uso do writ como sucedâneo recursal. Pleito de nulidade da condenação. Mera reiteração de tese apresentada perante às instâncias anteriores. Condução voluntária do preso para prestar declarações no GAECO. Ausência de autorização judicial. Saída de detentos dos estabelecimentos prisionais que não caracteriza medida submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Alegada violação de domicílio. Provas obtidas na residência do paciente que não seriam do conhecimento das autoridades sem colaboração do próprio apenado. Ingresso domiciliar autorizado pelo paciente. Premissa fática insuscetível de afastamento sem incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não seguimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem”.

É o relatório. 
Passo a decidir. 

Observem-se trechos do ato impugnado:

“A moldura fática-probatória está delineada da seguinte forma. Em 07/01/2016, o GAECO instaurou Procedimento Investigatório Criminal, por Portaria n. 02/2016, após declarações de Clodoaldo Antônio Felipe. Ele, ao acionar a Inteligência Penitenciária, relatou a existência de organização criminosa na AGSEP que exigia vantagens indevidas de presos para conceder benefícios previstos ou não na Lei de Execução Penal. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás asseverou que, em 16/12/2015, às 11h, na sede da Promotoria de Justiça de Goiânia, o detento Clodoaldo, conduzido pelo capitão PMGO Murilo Rodrigues Felício, compareceu espontaneamente e prestou declaração livre e registrada em áudio e vídeo. Da análise das declarações de Clodoaldo, o Tribunal de Justiça goiano assentou que as imagens da câmera de segurança de sua residência vieram à tona a partir de relato feito pelo próprio Clodoaldo, sem o qual os promotores de justiça não teriam acesso a esse conteúdo. Além disso, em diversas ocasiões, Clodoaldo concordou de forma espontânea em entregar as gravações. 
Porém, em juízo, Clodoaldo negou a narrativa, alegando ter sido forçado a delatar e que policiais invadiram sua casa para obter as filmagens. Todavia, sua esposa, Ana Maria, afirmou que os registros foram coletados na presença de Clodoaldo, o qual acompanhou os agentes na entrada da residência. Embora Clodoaldo tenha dito que Ana Maria autorizou a entrada, ela declarou não estar presente, mas sim a filha, reiterando que ele entrou junto com os policiais. 
Nesse contexto, a Corte originária entendeu que não há violação de domicílio, pois o próprio Clodoaldo comprometeu-se a entregar os arquivos, assinou termo de declarações e acompanhou os agentes na busca das filmagens prometidas.
Além disso, o Tribunal local assentou que o ora paciente compareceu espontaneamente ao Ministério Público, já que a gravação em áudio e vídeo de seu depoimento constante nos autos não revela indício de coação. A narrativa apresentada mostra-se livre, desinibida e firme, incompatível com o comportamento de alguém ameaçado ou forçado a indicar provas, inclusive ao se comprometer a entregá-las posteriormente. Da mesma forma, não corresponde à postura de quem teria sido compelido a delatar. Assim, a instância a quo afirmou que diante da evidente colaboração voluntária, não se exigia autorização judicial para a condução do preso, nem houve violação de seu domicílio. 
De mais a mais, o Tribunal de Justiça goiano consignou que a escolta realizada pela Gerência da Inteligência Prisional ocorreu dentro dos limites legais e teve como objetivo evitar suspeitas que pudessem colocar em risco a vida do reeducando no ambiente prisional. A condução do preso perante os Promotores de Justiça buscou, na realidade, assegurar o exercício de seu direito de representação e petição a qualquer autoridade, previsto no art. 41, inciso XIV, da LEP, sem necessidade de autorização judicial. Importa destacar que, naquele momento em que foi levado ao GAECO, Clodoaldo figurava como vítima de extorsões praticadas por agentes penitenciários e superiores. Apenas no curso das investigações se constatou que o esquema também o envolvia, mediante atos de corrupção. 
Por fim, a Corte de origem concluiu que, ao assumir a condição de investigado no curso das investigações, o ora paciente passou a adotar comportamento processual contraditório, caracterizado no direito civil pela expressão venire contra factum proprium. Tal conduta violou as expectativas de comportamento futuro, rompendo a confiança e a boa-fé objetiva inicialmente estabelecidas. 
À luz dessas considerações, não se vislumbra flagrante ilegalidade perpetrada contra o paciente. Na verdade, para acolher as alegações de nulidade concernentes à condução do paciente e da invasão de domicílio, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, medida interditada na via eleita”.

Nesse caso, evidenciada a autorização de moradores para o ingresso na residência, não há se falar em nulidade, de modo que a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

No caso concreto, o contexto fático não sugere a ocorrência de vício de consentimento, sobretudo porque “a prova produzida com o ingresso no domicílio do Paciente e com seu consentimento sequer seria conhecida pelas autoridades se não fosse voluntariamente informada por quem agora busca sua nulidade” (Manifestação da PGR, eDOC. 12).
Assim, é inviável acolher a tese de que o consentimento não aconteceu.
No tocante à condução voluntária do preso para prestar declarações na GAECO, o Tribunal de origem consignou (eDOC. 4, p. 8):

“Na verdade, a escolta feita pela Gerência da Inteligência Prisional, além de ter sido feita dentro dos limites legais, preveniu eventuais suspeitas que poderiam colocar em risco a vida intramuros do reeducando.
[...]
Com efeito, pode-se afirmar que a condução do preso à presença dos Promotores de Justiça buscou, em verdade, efetivar direito do preso de representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito [art. 41, XIV da LEP], o que não exige, por certo, autorização judicial. 
Aliás, não se pode olvidar que nesse momento em que fora feita sua condução ao GAECO, Clodoaldo estava na alegada condição de vítima de extorsões por parte dos agentes penitenciários e superiores. Somente no decorrer das investigações, veio a se descobrir que o estratagema lhe envolvia, mediante atos de corrupção. 
Dito isso, igualmente não se pode falar em violação ao domicílio, mormente quando o próprio Apelante comprometeu-se em entregar as filmagens, assinando termo de declarações, e esteve presente no momento em que os agentes foram em busca dos arquivos prometidos na residência. 
Verdade seja dita, quando se viu na condição de investigado/denunciado/réu, o Apelante passou a exercer comportamento processual contraditório, conhecido do direito civil pela expressão venire contra factum propium, violando expectativas de comportamentos futuros, a partir da confiança e boa-fé objetiva inicialmente estabelecidas, o que não pode ser”.
 
Portanto, de acordo com os autos, a condução do paciente ao GAECO foi realizada dentro dos limites legais.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente